Tribunal: TJPA
Processo: 0000479-46.2011.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000479-46.2011.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA MILITAR DA CAPITAL

RECORRIDO: EDSON MACHADO FARIAS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DO MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU SINDICÂNCIA EM QUE TENHA SIDO ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO ATO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de anulação do ato de licenciamento do Autor das fileiras da PM/PA, bem como a determinação de pagamento dos salários não pagos a partir da data do licenciamento.

2. O Agravado foi licenciado
ex officio
, a bem da disciplina, nos termos do art. 31, parágrafos 1º e 2º do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Pará (Decreto nº 2.479/82), sem a instauração de procedimento administrativo, circunstância que não é negada pelo Recorrente.

3. Estando constatada a inexistência de processo administrativo ou sindicância em que tenha sido assegurada a observância do contraditório e ampla defesa, não prosperam os argumentos do Agravante acerca da alegada ausência de violação aos princípios constitucionais.

4. Também não prevalece o argumento do Recorrente acerca da impossibilidade de pagamento de valores retroativos à data do desligamento da corporação, uma vez que o Recorrido ficou impossibilitado de exercer suas atividades em decorrência do afastamento irregular procedido pelo Agravante, sendo consequência lógica da condenação, o pagamento dos vencimentos não pagos até a efetiva reintegração ou adequado afastamento, em que sejam observados os princípios constitucionais mencionados anteriormente.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária interposto por
ESTADO DO PARÁ contra

EDSON MACHADO FARIAS
, diante da decisão monocrática de id Num. 7631310 - Pág. 2/5, que confirmou parcialmente a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
Vara Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação Ordinária (processo nº. 0000479-46.2011.8.14.0000) ajuizada pelo Agravado.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente possui a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO do Reexame Necessário, REFORMANDO PARCIALMENTE a sentença, apenas para arbitrar honorários de sucumbência na quantia de R$1.500,00, mantendo a sentença nos demais termos, conforme fundamentação (...)

Em suas razões, o agravante sustenta que o licenciamento
ex officio
do Agravado, a bem da disciplina, ocorreu de forma correta e que o Recorrido não foi excluído da Corporação, mas sim licenciado das fileiras da PM/PA, em conformidade com as disposições da Lei 4.375/64.

Aduz que houve observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois o licenciamento ocorreu após a instauração de Inquérito Policial Militar para realizar a apuração de delitos cometidos pelo Agravado.

Afirma que a necessidade de processo administrativo para a perda de cargo público se aplica em caso de servidor público estável, o que não é o caso do Agravado que contava com menos de 10 anos no cargo.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de pagamento dos soldos não recebidos pelo Agravado, sob pena de enriquecimento sem causa, haja vista que não houve a prestação de trabalho por parte do Recorrido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de anulação do licenciamento do Autor das fileiras da PM/PA, bem como o pagamento de salários não pagos a partir da data do licenciamento.

Não assiste razão ao Recorrente.

O Agravado foi licenciado
ex officio
, a bem da disciplina, nos termos do art. 31, parágrafos 1º e 2º do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Pará (Decreto nº 2.479/82), sem a instauração de procedimento administrativo, circunstância que não é negada pelo Recorrente.

Desta forma, estando constatada a inexistência de processo administrativo ou sindicância em que tenha sido assegurada a observância do contraditório e ampla defesa, não prosperam os argumento do Agravante acerca da alegada ausência de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. A jurisprudência desta Corte tem se fixado no sentido de que a ausência de processo administrativo ou a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa tornam nulo o ato de demissão de servidor público, seja ele civil ou militar, estável ou não
. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 513585 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-142

DIVULG 31-07-2008

PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-07

PP-01406)

Praça não-estável. Procedimento administrativo. Licenciamento por conveniência. Precedentes da Corte. 1. O licenciamento de praça não estável exige a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 369085, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 02/09/2008, DJe-216

DIVULG 13-11-2008

PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-05

PP-00927 RTJ VOL-00210-01 PP-00449)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. ATO DE NATUREZA PUNITIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU SINDICÂNCIA COM GARANTIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. Trata-se de remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do ato de licenciamento do autor, consubstanciado na Portaria nº 478, de 10 de junho de 2016, por não ter sido instaurado procedimento administrativo para fins de licenciamento a bem da disciplina do Serviço Ativo Militar. 2. Pela leitura dos autos, infere-se que o licenciamento do autor se deu a bem da disciplina, em decorrência de prisão em flagrante delito por crime de roubo, imputado ao militar, e a norma invocada pela administração castrense foi o artigo 141, 1, do Decreto nº 57.654 c/c artigo 121, da Lei nº 6.880/80 (f. 18). Inexiste nos autos comprovação do trânsito em julgado da condenação do autor pela prática de crime comum (f. 94), e tampouco a instauração de procedimento administrativo, no qual lhe fosse assegurado os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. Segundo o Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/80, o licenciamento pode se dar a pedido ou de ofício (artigo 121). Quando de ofício e em relação à praça, existem três possibilidades: (a) por conclusão de tempo de serviço ou de estágio; (b) por conveniência do serviço; e (c) a bem da disciplina (§ 3º do artigo 121). Nas duas primeiras hipóteses, o ato de licenciamento prescinde de prévio procedimento administrativo, porque encerra, em si, ato discricionário, a depender, exclusivamente da conveniência da administração castrense. No entanto, o licenciamento a bem da disciplina constitui medida de natureza punitiva, já que induz à expulsão do militar por infração legal. Aliás, o Decreto nº 57.654/66, que regulamenta a Lei do Servico Militar, estabelece, em seu artigo 141, que a expulsão ocorrerá "1) por condenação irrecorrível resultante da prática do crime comum ou militar de caráter doloso".
4. A partir da Constituição Federal de 1988, é imprescindível a garantia do direito ao contraditório e da ampla defesa, quando o ato administrativo culmina verdadeira sanção ao administrado. 5. Como no caso em apreço não houve procedimento administrativo ou sindicância prévia, que garantisse a ampla defesa ao autor, é nulo o ato de seu licenciamento a bem da disciplina
(STJ - 2ª Turma - Resp 1.651.677 - DJe de 24.04.2017 - Rel. Ministro Herman Benjamin). 6. Sentença mantida. 7. Remessa necessária desprovida.

(TRF-2 - REOAC: 00968378920164025101 RJ 0096837-89.2016.4.02.5101, Relator: VIGDOR TEITEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor objetiva a declaração de nulidade do ato de licenciamento a bem da disciplina, com a consequente reintegração no posto de Soldado às fileiras da Força Aérea do Brasil, sob a alegação de que a penalidade disciplinar foi aplicada sem a observância do contraditório e da ampla defesa. 2. Tem-se que ao Poder Judiciário não é cabível discutir o mérito das punições disciplinares impostas aos militares por violação dos deveres de hierarquia e disciplina, mas, apenas, aspectos relacionados à legalidade do ato, como, por exemplo, a competência da autoridade para aplicar a punição e a observância do devido processo legal. 3. Sem adentrar na análise da ocorrência da transgressão disciplinar, a documentação que instrui o processo comprova que, após ter conhecimento dos fatos ocorridos na madrugada do dia 20/05/2007, na mesma data, a autoridade militar determinou que o autor preenchesse o formulário de apuração de transgressão disciplinar para apresentar suas justificativas. No mesmo dia, a autoridade competente rejeitou as justificativas apresentadas e sugeriu a aplicação da pena de 10 (dez) dias de prisão, a qual foi agravada pelo Comandante da Base Aérea de Anápolis, que, em 21/05/2007, decidiu por aplicar a pena de licenciamento a bem da disciplina, pela prática dos atos previstos no art. 15, n. 04 c/c art. 26 e art. 27, n. 03 e n. 04, do Decreto n. 76.322/75 e art. 28, n. 47, caput c/c art. 121, II, § 3º, c e § 5º da Lei n. 6.880/80, considerados contrários à segurança da Organização Militar e ofensivos à dignidade militar. 4. Iniciada a apuração da transgressão militar na madrugada do dia 20/05/2007 e concluída em 21/05/2007, no mesmo dia, foi publicado no Boletim Interno o licenciamento a bem da disciplina, sem que houvesse a pertinente análise e apuração dos fatos apontados, acarretando nulidade do processo disciplinar, por configurar patente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV do CF/88). 5. Desse modo, tendo em vista a prática do ato de exclusão do militar sem que tenha sido assegurado ao prejudicado o devido processo legal, deve ser mantida a sentença, com a correta ressalva de que nada obsta à Administração proferir novo ato acerca da controvérsia, após o necessário julgamento do procedimento administrativo, com a produção das provas pertinentes. Sentença mantida. 6. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF-1 - AC: 00172046220094013400, Relator: JUIZ FEDERAL CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 10/10/2018)

Ainda no mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou sobre o caso em análise (Num. 7631301 - Pág. 5):

(...) É incontroverso nos autos que o requerente foi licenciado
ex officio
com base nos art. 31 do Decreto Estadual nº 2.479/28 e art. 120 da Lei 5.251/85, sem que fosse instaurado o procedimento administrativo disciplinar, no qual fosse estabelecido o contraditório, ensejando ao acusado o legítimo direito de defesa.

A partir de uma análise sistemática e teleológica, destaco que tais preceitos não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, a qual, como dito alhures, prevê como direito fundamental do cidadão a garantia da ampla defesa e do contraditório.

Desta forma, imprescindível a necessidade de procedimento administrativo, em que se assegure o contraditório e ampla defesa, para exclusão de praça dos quadros da corporação (...)

Também não prevalece o argumento do Recorrente acerca da impossibilidade de pagamento de valores retroativos à data do desligamento da corporação, uma vez que o Recorrido ficou impossibilitado de exercer suas atividades em decorrência do afastamento irregular procedido pelo Agravante, sendo consequência lógica da condenação, o pagamento dos vencimentos não pagos até a efetiva reintegração ou adequado afastamento, em que sejam observados os princípios constitucionais mencionados anteriormente.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2022